Tribunal: TJES
Processo: 5001279-08.2022.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001279-08.2022.8.08.0020
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SILVANO PAULA DA SILVA e outros (4)
APELADO: GILMAR MOREIRA DE CARVALHO e outros
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. QUERELA NULLITATIS. PRETENSÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE CONFINANTES. PRETENSÃO DEMARCATÓRIA QUE DEVE SER OPORTUNAMENTE DEDUZIDA. INICIAL INDEFERIDA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A ação de usucapião revela revela verdadeira cumulação de ações, pois além de se voltar contra o proprietário do imóvel ostenta pedido de delimitação do bem jurídico tutelado, sendo certo que apesar de a ausência de citação do proprietário encartar nulidade absoluta passível de impugnação pela via da
querela nullitatis
, a falta de citação dos eventuais confinantes denota mácula relativa, considerando que contra eles a sentença de usucapião não possuirá eficácia e poderão discutir a demarcação regular do imóvel em demanda posteriormente ajuizada e que diga respeito apenas a essa questão subjacente, como por exemplo a ação demarcatória.

2. No caso concreto, os apelantes não colacionaram nenhum elemento com as especificações e registros do imóvel objeto da ação de usucapião

e do imóvel pertencente aos seus pais e que alegam ter sido invadido em decorrência da sentença proferida naquela demanda, denotando o acerto da sentença impugnada ao indeferir a petição inicial.

3. Além disso, os próprios apelantes afirmaram na petição inicial que
“[...]
em momento algum contestam o direito do demandado em requerer Usucapião, contudo, não concordam com o mapa e o memorial descritivo do imóvel juntados[...]“
, o que poderá ser questionado pelos autores em ação própria, conforme respalda a jurisprudência da Corte Uniformizadora.

4. Apelação cível desprovida.

Vitória, 04 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação cível nº 5001279-08.2022.8.08.0020

Apelantes: Silvano Paula da Silva e outros

Apelados: Gilmar Moreira de Carvalho e outra

Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATORA

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Guaçuí/ES que indeferiu a petição inicial nos autos da ação declaratória de nulidade da sentença lançada nos autos da ação de usucapião nº 0001187-96.2014.8.08.0020.

Em suas razões, os recorrentes alegam que seu falecido pai era proprietário de imóvel confrontante com aquele objeto da ação de usucapião nº 0001187-96.2014.8.08.0020, ajuizada pelos recorridos, e na condição de sucessores não foram citados para integrar a lide, denotando nulidade passível de manejo da querela nullitatis em questão. Que apenas a genitora dos recorrentes foi citada pela via postal, mas como se trata de pessoa idosa e enferma, não possui discernimento para compreender os fatos narrados naquela lide. Que o imóvel usucapiendo tal como mensurado na referida demanda culminou por invadir parte do terreno de propriedade de seu finado genitor e, por isso, deveria ter sido deferida a medida urgente pleiteada, pois a parte controvertida do bem foi invadida pelos demandados. A final, requereram a anulação da sentença, a fim de que o processo siga seu curso normal. (Id. 4055748)

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 13 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Em regra, sabe-se que
“[...]A ação de nulidade (denominada querela nullitatis) é um meio de impugnação de decisões judiciais que tem cabimento em hipóteses em que o autor pretende invalidar processo que correu à sua revelia, quer porque não fora citado, quer porque o fora de maneira defeituosa”[...]”. (DIDIER JR, Fredie e CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos tribunais. 13. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 575)

A ação de usucapião, todavia, revela revela verdadeira cumulação de ações, pois além de se voltar contra o proprietário do imóvel ostenta pedido de delimitação do bem jurídico tutelado, sendo certo que apesar de a ausência de citação do proprietário encartar nulidade absoluta passível de impugnação pela via da querela nullitatis, a falta de citação dos eventuais confinantes denota mácula relativa, considerando que contra eles a sentença de usucapião não possuirá eficácia e poderão discutir a demarcação regular do imóvel em demanda posteriormente ajuizada e que diga respeito apenas a essa questão subjacente, como por exemplo a ação demarcatória.

Afinal,
“[...]A falta de citação daquele em cujo nome o imóvel está registrado faz com que a sentença seja absolutamente ineficaz, inutiliter data. A falta de citação de algum confinante, de outro lado, faz com que seja ineficaz a sentença apenas no que concerne à demarcação da área usucapienda. Pessoas que não fossem réus certos, e que não tenham intervindo no processo na qualidade de interessados (daqueles que são citados por edital como réus incertos) poderão, por não terem participado do processo, buscar, em processo posterior, o reconhecimento de algum direito que eventualmente invoquem. (CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. vol. III, Rio de Janeiro: 2004, p. 435)

Esse entendimento inclusive forma a orientação jurisprudencial proveniente do e. STJ, conforme se depreende do seguinte julgado, com as devidas adequações:

“RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. CUMULAÇÃO DE PRETENSÕES: USUCAPIÃO E DELIMITATÓRIA. CITAÇÃO DO CÔNJUGE DO CONFINANTE. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE RELATIVA DO FEITO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. INEFICÁCIA DA SENTENÇA, COM RELAÇÃO AO CONFINANTE, NO QUE CONCERNE À DEMARCAÇÃO DA ÁREA USUCAPIENDA.

1. Estabelece o Código de Processo Civil de 1973, no tocante ao procedimento da usucapião, que o autor deve requerer "a citação daquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, bem como dos confinantes e, por edital, dos réus em lugar incerto e dos eventuais interessados" (art. 942). 2. Os confrontantes têm grande relevância no processo de usucapião porque, a depender da situação, terão que defender os limites de sua propriedade e, ao mesmo tempo, poderão fornecer subsídios fáticos ao magistrado.

3. Com relação ao proprietário e seu cônjuge, constantes no registro de imóveis, é indispensável, na ação de usucapião, a citação deles (e demais compossuidores e condôminos) como litisconsortes necessários, sob pena de a sentença ser absolutamente ineficaz, inutiliter data, tratando-se de nulidade insanável.

4. No tocante ao confrontante, apesar de amplamente recomendável, a falta de citação não acarretará, por si, causa de irremediável nulidade da sentença que declara a usucapião, notadamente pela finalidade de seu chamamento - delimitar a área usucapienda, evitando, assim, eventual invasão indevida dos terrenos vizinhos - e pelo fato de seu liame no processo ser bem diverso daquele relacionado ao dos titulares do domínio, formando pluralidade subjetiva da ação especial, denominada de litisconsórcio sui generis.

5. Em verdade, na espécie, tem-se uma cumulação de ações: a usucapião em face do proprietário e a delimitação contra os vizinhos, e, por conseguinte, a falta de citação de algum confinante acabará afetando a pretensão delimitatória, sem contaminar, no entanto, a de usucapião, cuja sentença subsistirá, malgrado o defeito atinente à primeira.

6. A sentença que declarar a propriedade do imóvel usucapiendo não trará prejuízo ao confinante (e ao seu cônjuge) não citado, não havendo efetivo reflexo sobre a área de seus terrenos, haja vista que a ausência de participação no feito acarretará, com relação a eles, a ineficácia da sentença no que concerne à demarcação da área usucapienda. 7. Apesar da relevância da participação dos confinantes (e respectivos cônjuges) na ação de usucapião, inclusive com ampla recomendação de o juízo determinar eventual emenda à inicial para a efetiva interveniência - com citação pessoal - destes no feito, não se pode olvidar que a sua ausência, por si só, apenas incorrerá em nulidade relativa, caso se constate o efetivo prejuízo.

8. Na hipótese, apesar da citação dos titulares do domínio e dos confinantes, com a declaração da usucapião pelo magistrado de piso, entendeu o Tribunal a quo por anular, indevidamente, o feito ab initio, em razão da falta de citação do cônjuge de um dos confrontantes.

9. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.432.579/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 23/11/2017.)

No caso dos autos, ademais, os apelantes não colacionaram nenhum elemento com as especificações e registros do imóvel objeto da ação de usucapião nº 0001187-96.2014.8.08.0020 e do imóvel pertencente aos seus pais e que alegam ter sido invadido em decorrência da sentença proferida naquela demanda, denotando o acerto da sentença impugnada ao indeferir a petição inicial.

Aliás, deve ser ressaltado, por oportuno, que os próprios apelantes afirmaram na petição inicial que
“[...]em momento algum contestam o direito do demandado em requerer Usucapião, contudo, não concordam com o mapa e o memorial descritivo do imóvel juntados. Totalmente incôngruo em que consta a calçada a qual pertence aos demandantes[...]“
, o que poderá ser questionado pelos autores em ação própria, conforme respalda a jurisprudência da Corte Uniformizadora antes mencionada.

Pelo exposto, n
ego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 04/07/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.